Tribunal: TJES
Processo: 0000054-36.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000054-36.2017.8.08.0045

APELANTE:
JHONES CEZAR COZZER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
ABSOLVIÇÃO. NEGADA. POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO NEGADA.
DOSIMETRIA. REVISÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Lesão
corporal comprovada

pelo
Boletim de Atendimento de Urgência, demonstra que a vítima possuía escoriações no couro cabeludo;
impossibilitado a absolvição do denunciado,
já que presentes a autoria e a materialidade do delito imputado.

2.

Estado a i
dentificação ilegível
da arma de fogo
, ainda que tal circunstância tenha sido causada independentemente da vontade desse agente, quando ele, de forma comissiva, possui tal armamento viola o tipo penal do artigo 16, § 1°, inciso IV, da Lei de Armas
.

3
.

Conforme previsto na Súmula
231, a confissão não pode fixar a pena-base abaixo do seu mínimo legal.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000054-36.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONES CEZAR COZZER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000054-36.2017.8.08.0045

APELANTE:
JHONES CEZAR COZZER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
ABSOLVIÇÃO. NEGADA. POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO NEGADA.
DOSIMETRIA. REVISÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Lesão
corporal comprovada

pelo
Boletim de Atendimento de Urgência, demonstra que a vítima possuía escoriações no couro cabeludo;
impossibilitado a absolvição do denunciado,
já que presentes a autoria e a materialidade do delito imputado.

2.

Estado a i
dentificação ilegível
da arma de fogo
, ainda que tal circunstância tenha sido causada independentemente da vontade desse agente, quando ele, de forma comissiva, possui tal armamento viola o tipo penal do artigo 16, § 1°, inciso IV, da Lei de Armas
.

3
.

Conforme previsto na Súmula
231, a confissão não pode fixar a pena-base abaixo do seu mínimo legal.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES 01/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000054-36.2017.8.08.0045

APELANTE:
JHONES CEZAR COZZER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
A
pelação
C
riminal interposta por
JHONES CEZAR COZZER
em face da r. sentença de fls.
2
01
/ss., prolatada pel
o Juízo
de Direito da 1ª Vara
Criminal de Barra de São Francisco/
ES
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu na sanç
ão
prevista no artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/03, e artigo 129, § 9
°
, na forma do artigo 69 do Código Penal, com incidência da Lei 11.340106.
Estabeleceu a
pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto,
conforme art.
33, §§2° e 3° do Código Penal.

Em razões recursais de fls.
213
/ss., a defesa pugna pela:
i)
revisão da dosimetria da pena,
para que seja aplicada em seu mínimo legal;
ii) absolvição pelo crime previsto no art.129, §9º do CP, na forma da Lei n°11.340/06; ii) Desclassificação do crime de
p
osse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
para porte ilegal de arma de fogo de uso permitido;
iv) regime para o cumprimento de pena inicial seja mantido no aberto.

Contrarrazões às fls.
219
/ss., pelo
des
provimento do apelo,
sendo neste mesmo sentido o p
arecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
6310079
).

Pois bem.

Narra a denúncia acusatória que
no dia

1
0/
0
1/2017, aproximadamente às 05h00min, a vítima estava dormindo em sua residência quando o
denunciado
adentrou ao local e passou a bater na cabeça da mesma,
puxava pelos cabelos e lhe desferi
ndo
socos.

Em outra oportunidade,

o réu se mostrou excessivamente ciumento e não aceitou o fim do relacionamento, quebrando alguns dos celulares de Jamilla e ameaçou de morte a vítima,
afirmando:“estou te dando a última chance,
se não voltar comigo,
você vai para debaixo da terra
” (fI. 09).

Algum tempo depois, o demandado se dirigiu à residência d
a vítima
, em que o mesmo
sacou uma arma de fogo e apontou para
a Jamilla e sua filha
e desferiu
uma
coronhada na cabeça
de J
amilla
(BAU à fI. 11).
Consta ressaltar que foi encontrado pela Polícia militar,
no interior do carro
do recorrente
01 (um) revólver calibre 38,

com número de série ilegível, devidamente municiado
com 05 (cinco) projeteis intactos, além de outras 05 (cinco) munições do mesmo calibre intactas e
01 (uma) deflagrada
(Autos de Apreensão e Eficiência às fls. 21122).

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva,
condenando
o réu
na sanç
ão
prevista no artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/03, e artigo 129, § 9
°
, na forma do artigo 69 do Código Penal, com incidência da Lei 11.340106.

V
erifico que a
materialidade
do delito e a
autoria
restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos, especialmente pelo Boletim Unificado n° 31369798 (fis. 07109), Auto de Apreensão (fi. 24
)
, Laudo de Lesão Corporal e
depoimentos colhidos em sede policial e judicial,
bem co
m
o, com a confissão do denunciado quanto a arma de fogo
.

Apesar de a vítima, em sua declaração prestada em Juízo, ter tentado tirar a responsabilidade criminal do acusado, os documentos acostados aos autos, em especial o Boletim de Atendimento de Urgência (fI. 14), demonstra que a vítima possuía escoriações no couro cabeludo, atestando que a ofendida sofreu lesões, corroborado com a declaração dos policiais militares na esfera administrativa e em Juízo.
Portanto,
não prospera o pleito da absolvição
como requer a defesa.

Ainda
pugna a d. Defesa pel
a desclassificação da conduta tipificada na sentença
quanto ao porte de arma
para a hipótese do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Neste sentido, mesmo que o réu esteja na posse de arma de fogo de uso permitido no momento da abordagem, o fato desta arma estar com a numeração suprimida autoriza a tipificação no crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 10.82612003.

A propósito, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO. POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. II - DESCLASSIFICAÇÃO. CONDUTA DO ART. 14 DA LEI DE ARMAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. 2." Aquele que está na posse de arma de fogo com numeração raspada tem sua conduta tipificada no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.82612003 [ ... ] mesmo que o calibre do armamento corresponda a uma arma de uso permitido" - neste caso um revólver calibre 32 (Informativo de jurisprudência n. 0364, REsp. 1.036.597/RJ, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 2110812008). 3. Se, in casu, restou comprovado que "a arma de fogo encontrada com o réu [ ... ] possuía numeração raspada, correta a tipificação legal do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei de Armas". 4.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC 285.767/SP, ReI. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TU
RMA, julgado em 0510512016, DJe 1610512016). (Grifo nosso).

Com efeito, ainda que a arma de fogo apreendida nestes autos seja considerada de uso permitido, a conduta em tela encontra tipificação penal no artigo 16 a Lei 10.826103, já que nas mesmas penas incorrem quem possui arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, ou seja, de alguma forma, obstado a leitura de tais numeração, marca ou sinal; forte no inciso IV, do § 10 do mencionado artigo, conforme restou comprovado pelo conjunto probatório dos autos.

Veja-se que o inciso IV, não se trata da conduta de quem tornou o sinal de identificação ilegível, mas, do agente surpreendido portando, possuindo, adquirindo, transportando ou fornecendo arma de fogo nessa situação. Logo,
ainda que tal circunstância tenha sido causada independentemente da vontade desse agente, quando ele, de forma comissiva, possui tal armamento viola o tipo penal do artigo 16, § 1°, inciso IV, da Lei de Armas.

Por via de consequência, também sem razão a Defesa quanto a pretendida desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 14 da Lei 10.826/03.

Quanto ao delito de lesão corporal, no âmbito da relação doméstica, não havendo questionamentos quanto a autoria e materialidade, passo a
análise da dosimetria da pena.
Como recorrente foi condenado pelos dois crimes que lhe foram imputados,
primeiramente
analiso
o crime tipificado no artigo 129, §9°(duas vezes) do Código Penal.

N
a primeira fase da dosimetria o M.M. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
não
aplicou

nenhuma
circunstância judicial desfavorável ao réu
e
fix
ou
a pena base em 03 (três) meses de detenção.
Assim, em razão da pena fixada o mínimo normativo
, deve ser mantida a sentença.

Em relação ao crime
tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 10.826/2003,
ou seja, posse de arma com numeração raspada, o magistrado ponderou que, por não existirem
circunstâncias judiciais desfavoráveis em face do acusado
.
Observo, portanto, que o magistrado fixou a pena em seu mínimo legal, tornando a pena em definitivo, para o crime de porte de arma em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Neste ponto, importante destacar que e
stabelecida a pena no mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ, a atenuante presente de confissão espontânea não pode ser aplicada, s
enão, transformaria a atenuante em causa especial de diminuição de pena.

Co
nforme bem ponderado pelo magistrado singular, t
ratando-se de concurso material, prevista no art. 69 do Código Penal, rest
ou corretamente fixada a

condenação
definitiva
em
03 (três) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial aberto
(art. 33, §2º
e 3°
,
do
CP)
.

Desta forma, após a devida análise da dosimetria, n
ota-se que a condenação já está no seu mínimo legal,
razão pela qual
incabível o acolhimento do pedido
de remodelação da pena.

P
ortanto, mantenho
a Sentença proferida pelo M.M J
u
iz de Direito.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)